Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707872-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 34226650) Trata-se de Agravo Interno interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO DF contra despacho proferido por esta Relatoria em que se determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, em que é Agravado o DISTRITO FEDERAL. Sustenta o Agravante que o ato impugnado fora proferido “contrariamente às normas/jurisprudência de regência ao negar à parte agravante as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC” (Num. 34226650 - Pág. 1). Tece arrazoado jurídico e pede o provimento do recurso para deferir, “em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal.” (Num. 34226650 - Pág. 8). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo Interno interposto contra despacho proferido por esta Relatoria em que se determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. Concluso o recurso de Agravo de Instrumento a esta Relatoria, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido ao ora Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento (Num. 33515449). Diante de tal exortação, o ora Agravante procedeu ao recolhimento do preparo devido (em dobro), conforme Num. 33830074 e 33830075 e o Agravo de Instrumento teve o seu processamento admitido (Num. 33894824 – 28/03/2022). Posteriormente, o Agravante apresenta o Agravo Interno de Num. 34226650, voltado contra aquele despacho inicial referente ao recolhimento do preparo recursal. Pois bem. Em primeiro lugar, constata-se que o ato judicial ora impugnado não ostenta caráter decisório, haja vista que consiste em simples exortação para o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, o atual Código de Processo Civil contempla a disciplina do recurso de Agravo Interno no seu art. 1.021, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” O caput do referido art. 1.021 exige, portanto, que tenha sido prolatada decisão pelo Relator do recurso ou de Feito de competência originária. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que este Relator apenas exortou o Recorrente ao recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, verifica-se que não há decisão proferida no recurso, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar, mutatis mutandis, os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Ainda que fosse ultrapassada a questão referente à ausência de conteúdo decisório do ato impugnado, observa-se que houve o devido recolhimento do preparo recursal. Nesse descortino, a efetivação de tal providência obsta a apreciação do requerimento de isenção do recolhimento de custas (art. 87 do CDC), porquanto com ele não se compatibiliza, exsurgindo, evidente, a preclusão lógica para tal desiderato. Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça apresenta-se consentânea com o raciocínio ora exposto, consoante se depreende, mutatis mutandis, dos julgados a seguir transcritos: “O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica e não será conhecido.” (Acórdão n.1135024, 20160111294876APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 301/307 - excerto) “Ao recolher o preparo da apelação, a parte tornou prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.” (Acórdão n.1129457, 07077158720178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - excerto) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, que tem como objeto a concessão de gratuidade de justiça. 2. O fato é que o ato de recolher o preparo no recurso, quando seu único objeto é o pedido de gratuidade de justiça, sem nenhuma outra tese a ser debatida, é ato completamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o qual acarreta a preclusão lógica, não havendo como sanar-se tal vício, não se tratando, portanto, de negativa de acesso ao Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1124725, 07020981820188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “O pedido de gratuidade de justiça se mostra prejudicado por força da preclusão lógica quando a parte recorrente, a despeito de ter postulado tal benefício, efetua o pagamento do preparo recursal, demonstrando possuir capacidade financeira para suporta os custos da demanda.” (Acórdão n. 503813, 20090110392122APC, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 11/05/2011, DJ 16/05/2011 p. 143 - excerto) “Há incompatibilidade de condutas entre o pagamento do preparo e a insurgência quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça indeferido na v. sentença, circunstância que atraiu a incidência do fenômeno processual da preclusão lógica, o que obsta a reforma do decisum neste ponto.” (Acórdão n.1128716, 20160111035135APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 530/533) No mesmo sentido, em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Nesse descortino, considerando a superveniência de hipótese configuradora da preclusão lógica, tenho por prejudicado o recurso, uma vez que seu objeto resume-se ao pedido de isenção do pagamento de custas. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório e da preclusão lógica, em face do recolhimento do preparo. Com tais razões, tendo em vista a ausência de cunho decisório do ato impugnado e o fato de estar prejudicado o Agravo Interno, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, prossiga-se com as determinações precedentes quanto ao curso do Agravo de Instrumento. Brasília - DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador